Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705039-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDOS: SUELY DE SIQUEIRA GAUDIO E JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONSTRUTORA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA No 970 DO STJ. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de o mandado de citação não conter o número do processo, não há que se falar em nulidade do ato quando o referido documento é acompanhado de contrafé, além de trazer um rol de todos os documentos juntado no processo eletrônico acompanhados das respectivas chaves de acesso. 3. O atraso nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica não caracteriza caso fortuito ou força maior e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. 4. Configurada a mora por culpa exclusiva do vendedor, os valores pagos pelo comprador devem ser integralmente restituídos. 5. O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no Tema no 970 no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente pede a nulidade de sua citação por ausência do número do processo no texto do mandado. Alega ter havido julgamento ultra petita, tendo em vista que os pedidos feitos pelos autores em sede de emenda à petição inicial somente foram direcionados à JSGONTIJO Empreendimentos Imobiliários S.A. Aponta nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Todavia, a recorrente não indicou expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003